Tribunal: TJDFT
Processo: 0009443-56.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por Edilma Nunes das Neves (fls. 1-26, Id. 12272162) contra a sentença de fls. 1-7 (Id. 12272161) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. Em verdade, o presente recurso já foi provido (acórdão no 1187563) para, ao reformar a sentença proferida, julgar o pedido procedente. Em seguida, foram interpostos embargos de declaração por Edilma Nunes das Neves (fls. 1-5, Id. 12709350) contra o referido acórdão (fls. 1-29, Id. 12272177). Assim, à zelosa Secretaria da Egrégia 3a Turma Cível para que retifique a autuação. Em seguida, de acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias a respeito do recurso interposto. Publique-se.